Tribunal: TJSP
Processo: 1036551-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
da pelo disposto no Tema no 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.

REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Apelação Cível 1036551-07.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Revisão do julgamento original para adequar ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no Tema no 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Revisão do julgamento original para adequar ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no Tema no 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.

REVISÃO ACOLHIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.